Tribunal: TJSP
Processo: 1022861-11.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo das autoras. Preliminares. A ausência de produção de prova testemunhal e documental não configura cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, entende que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme prevê o art. 355 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo das autoras. Preliminares. A ausência de produção de prova testemunhal e documental não configura cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, entende que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme prevê o art. 355 do CPC. Mérito. A alegada boa-fé na aquisição do imóvel é afastada diante da existência de coisa julgada material oriunda de sentença anterior proferida nos autos dos embargos de terceiro no 1027685-47.2023.8.26.0005, a qual reconheceu a fraude à execução. A reiteração de pedidos já apreciados e a interposição de recursos infundados configuram litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 80, III, e art. 77, IV, do CPC, o que justifica a aplicação das penalidades previstas, inclusive diante da concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.